Tribunal: TJBA
Processo: 8003316-64.2019.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003316-64.2019.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E ACIDENTES DO TRAB DE IRECÊ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE UIBAI e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO BEZERRA MACHADO PIRES, JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEGITIMIDADE ATIVA DE SINDICATO. ATRASO REITERADO NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. DESCUMPRIMENTO DE LEI MUNICIPAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU.

I. CASO EM EXAME

1.
O Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Uibaí impetrou mandado de segurança coletivo contra ato do Prefeito Municipal, objetivando a regularização do pagamento de vencimentos dos servidores até o quinto dia útil do mês subsequente, conforme previsão da Lei Municipal nº 87/1992.

2. A sentença do Juízo de primeiro grau concedeu a segurança, determinando que o Município observasse o prazo legal para pagamento dos vencimentos dos servidores públicos municipais.

3. A autoridade apontada como coatora interpôs recurso voluntário, suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do sindicato impetrante e, no mérito, alegando a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário na esfera da Administração Pública.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o sindicato possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança coletivo em defesa de seus filiados; (ii) saber se o atraso reiterado no pagamento de vencimentos dos servidores municipais configura violação a direito líquido e certo, apto a ensejar concessão de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de ilegitimidade ativa não merece acolhimento. O art. 8º, inciso III, da Constituição Federal, confere aos sindicatos legitimidade extraordinária para defesa judicial de direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria.

6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 823 da repercussão geral (RE 883.642/AL), fixou tese reconhecendo a ampla legitimidade dos sindicatos para defesa judicial dos interesses da categoria, inclusive em liquidações e execuções, independentemente de autorização expressa dos substituídos.

7. O estatuto do sindicato impetrante prevê expressamente a possibilidade de representação judicial dos filiados, conforme consignado na sentença, o que afasta a alegação de ausência de previsão estatutária.

8. No mérito, o mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

9. Restou incontroverso que o Município efetuava o pagamento de vencimentos sem observar data fixa, em violação ao art. 209-C da Lei Municipal nº 87/1992, que determina o pagamento até o quinto dia útil do mês subsequente.

10. A conduta reiterada de atraso no pagamento compromete o sustento dos servidores, viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF) e fere os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e do valor social do trabalho (art. 1º, IV).

11. O Poder Judiciário não invade esfera interna do Executivo ao determinar o cumprimento de obrigação legal, mas exerce sua função institucional de garantir o respeito a direito líquido e certo (art. 5º, XXXV, da CF).

12. O parecer do Ministério Público opinou pela manutenção da sentença, sendo acompanhado integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a concessão da segurança nos termos da sentença.

Tese de julgamento: "É legítima a atuação de sindicato em mandado de segurança coletivo em defesa de direitos dos servidores que representa, sendo cabível a concessão da segurança para garantir o pagamento pontual de vencimentos, diante da natureza alimentar da remuneração e do princípio da irredutibilidade de vencimentos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003316-64.2019.8.05.0110
, em que figuram como apelante
JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E ACIDENTES DO TRAB DE IRECÊ
e como apelada
MUNICIPIO DE UIBAI e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em confirmar a sentença em reexame necessário

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .